Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COBERTURA. CARÊNCIA. POSTERIOR A 24 HORAS. NEGATIVA. INDEVIDA.
1. Nos termos do enunciado n.° 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.
2. A Lei n.° 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de assistência à saúde pelos planos de saúde, em seu artigo 12, V, c, estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
3. É indevida a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento de urgência de evento ocorrido em momento posterior à carência máxima legal de 24 (vinte e quatro) horas.
4. Recurso conhecido e desprovido.